Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710114-62.2022.8.07.0018 RECORRENTES: GENAIR MIGUEL DE FREITAS e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por erro in procedendo por conta da extinção prematura do feito, tendo em vista a previsão legal de julgamento liminar de improcedência do pedido no caso de ocorrência de prescrição. Preliminar rejeitada. 2. O ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, objetivando a obrigação de pagar, não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, dependendo de meros cálculos aritméticos, não havendo que se falar em aplicação da modulação de efeitos engenhada no julgamento do REsp 1.336.026/PE - Tema 880 do STJ ao caso dos autos. 3. Ainda que não determinada a citação da parte executada, ela foi intimada para se manifestar sobre a prescrição e apresentou petição nos autos, sendo necessária a fixação da verba honorária para remunerar a atividade do procurador da parte. 4. Nos termos do artigo 85, § 16 do Código de Processo Civil, incidem juros de mora sobre a fixação de honorários advocatícios. 4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entendem que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso; b) artigo 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entendem que os presentes autos deveriam ter sido suspensos até o julgamento definitivo do Resp 1.301.935/DF; d) artigo 85 do CPC, com vistas à fixação dos honorários, segundo os critérios legais, tendo em vista que uma das partes é a Fazenda Pública; e e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, a fim de que seja afastada a multa, porquanto entendem que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 85 do CPC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende registrar que a turma julgadora, quanto aos honorários em relação à Fazenda Pública, apenas assentou: "Ademais, após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os valores devidos pela Fazenda Pública eram corrigidos pelo IPCA-E. No entanto, a partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)" (ID 42092397). Tal assertiva não foi rebatida nas razões recursais. Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 927, inciso III, ambos do CPC, pois deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “no caso dos autos, diferentemente da alegação dos apelantes quanto à aplicação da prorrogação do início da contagem do prazo prescricional conforme modulação feito pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema 880, o início da execução não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, ora apelado, não havendo que se falar em aplicação do referido tema ao caso dos autos, estando correta a sentença que declarou a prescrição. Veja-se que os exequentes não requereram a apresentação de qualquer documento por parte do executado; e que elaboraram a planilha do débito com a realização de meros cálculos aritméticos, não manifestando a existência de qualquer dificuldade em razão da necessidade de documentos ou fichas em poder do executado. Ressalte-se, os próprios exequentes manifestaram em sua inicial que (ID 39548202, pág. 5)” (ID 42092397). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco o especial deve ser admitido em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto para verificar se deve ou não ser imposta a multa, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027